Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716666-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a peça de ingresso encontra-se deficitária, haja vista que, a título de exemplo, a exordial, em suas primeiras linhas, afirma que o agravo de instrumento, com efeito suspensivo, foi interposto em face de decisão interlocutória (id. 123038440) proferida pelo Magistrado a quo, que rejeitou o pedido de desbloqueio da penhora [sic] conta bancária da Agravante ANNA JULIA; o que é totalmente estranho ao fato dos autos principais. De igual modo, no item IV - DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, da peça vestibular, o fumus boni iuris e o periculum in mora apresentados encontram-se divorciados do ocorrido nos autos originários. Em arremate, mostra-se, também, totalmente estranha a alínea “c” dos pedidos recursais (V – DOS PEDIDOS), na qual a agravante pugna para que: Posteriormente, que seja a decisão vergastada reformada para, confirmando-se a liminar, desconstituir, de forma definitiva, o bloqueio efetuado na execução fiscal. Consequentemente há violação clara e expressa ao Princípio da Dialeticidade. Assim, nos termos do § 3o do art. 1.017 do CPC, intime-se a agravante para adequar a inicial aos fatos e fundamentos dispostos no processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator